Tribunal: TJDFT
Processo: 0751969-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751969-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO REU: FOX CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a contestação e os documentos apresentados pela requerida, no prazo de 15 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator